Tribunal: TJPA
Processo: 0803596-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803596-21.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL LIMA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803596-21.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0800852-08.2025.8.14.0015

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: RAFAEL LIMA COSTA

IMPETRANTE: DR. YAGO LUAN CHARPINEL SOUZA - OAB PA26502

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Rafael Lima Costa contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de violência doméstica (art. 129, §13º, do CP, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006). A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteia a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP, sob o argumento de que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder o feito em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo necessária para a garantia da ordem pública e para a proteção da vítima, especialmente em crimes envolvendo violência doméstica, conforme previsão expressa do art. 313, III, do CPP.

4.

No caso concreto, há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, evidenciados por relatos e registros audiovisuais das agressões, além da tentativa do paciente de arrastar a vítima para um veículo.

5.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, apontando elementos concretos que indicam risco à vítima e à ordem pública, não havendo ilegalidade na medida.

6.

A gravidade concreta da conduta, associada ao contexto de violência doméstica, justifica a segregação cautelar, pois há risco de reiteração criminosa e perigo à integridade da vítima.

7.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso, considerando a intensidade da agressão e o histórico de ameaça à vítima, conforme fundamentado na decisão impugnada e em precedentes jurisprudenciais.

8.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua imposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva para crimes de violência doméstica é admitida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

2.

A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa justificam a manutenção da custódia cautelar.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a proteção da vítima e a ordem pública.

4.

Condições pessoais favoráveis do réu não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º; CPP, arts. 312, 313, III, e 319.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, HC nº 0819124-66.2023.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 19/03/2024.

·

STJ, RHC nº 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/12/2020, DJe 07/12/2020.

·

TJPA, HC nº 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, j. 25/10/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803596-21.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0800852-08.2025.8.14.0015

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: RAFAEL LIMA COSTA

IMPETRANTE: DR. YAGO LUAN CHARPINEL SOUZA - OAB PA26502

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
RAFAEL LIMA COSTA
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado preventivamente pela suposta prática do crime de violência doméstica, tipificado no art. 129, §13º, do CP, na forma do art. 7º da Lei nº 11.340/2006, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública e proteção da vítima. No entanto, a defesa alega que a prisão se revela abusiva e desproporcional.

Por essa razão, requer a soltura do coacto, alegando, para tanto que não se encontram presentes, no caso concreto, os requisitos do art. 312 do CPP, e que a segregação poderia ser substituída por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP, vez que ele é possuidor de condições pessoais favoráveis
para responder o feito em liberdade.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id. 25167166).

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 28/02/2025, por meio do ofício n° 027.2025 (Id. 25218057).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 25245102).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Incialmente, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o “fumus commissi delicti” onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com a decisão que decretou a medida preventiva, há elementos suficientes que caracterizam a real necessidade da referenda cautelar, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

O fundamento que legitima a prisão preventiva de RAFAEL LIMA COSTA no presente caso é a garantia da ordem pública, além da necessidade de se resguardar a vida e a incolumidade física da ofendida.

Dos relatos presentes nos autos há fortes indícios de que o Representado teria agredido a Sra. N.C.D.L., em possível motivação de ciúmes e após a ingestão de bebidas alcóolicas
.

Assim, observo que
a liberdade do Representado indica, em um primeiro momento e de forma mais incisiva, risco à vítima, que estaria em posição de constante intranquilidade e temor que o ofensor pudesse agredi-la novamente ou até ceifar sua vida.

Há fortes indícios da periculosidade do ato, com base nas imagens de id. 135576668, que as agressões teriam deixado a vítima desacordada, além de que há relato em sede policial de que Rafael teria tentado arrastar a

vítima para um veículo, sendo impedido por vizinhos.

Vejo, portanto, como necessária a segregação cautelar de Rafael Lima Costa.

Esse cenário indica a premente necessidade de se resguardar a ordem pública com medidas enérgicas, cabendo ao Poder Judiciário a tarefa de acautelar o meio social, aplicar a lei e retirar do convívio comunitário local, ainda que cautelarmente, aquele que cometeu o delito e, com sua ação, colocou em risco a ordem pública e a vida da vítima.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas, tendo em vista que:

- O comparecimento em juízo para justificar suas atividades não é indicado no momento, haja vista que a possível ação criminosa foi de extrema gravidade.

Além disso, tal medida em nada obstaria à continuidade das agressões e, até mesmo, tentativa de feminicídio em face da vítima;

- A proibição de acesso a determinados lugares, pouco ou nada se amolda ao fato em questão, posto que a violência doméstica poderá ocorrer em quaisquer lugares.

- A proibição de ausentar-se da comarca, do mesmo modo, não traria qualquer segurança ao meio social. Aqui também o efeito seria exatamente o contrário, qual seja, manter quem se mostra agressivo e indiferente à violência em permanente contato com o meio social;

- O recolhimento domiciliar, do mesmo modo, não teria qualquer efeito prático, uma vez que o Representado poderia vir tentar ceifar a vida da vítima.

A suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, por óbvio não se aplica, do mesmo modo que não se aplicam a fiança e a monitoração eletrônica.

(...)”

Assim, o argumento relacionado a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida preventiva, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE EXACERBADA DA CONDUTA DO PACIENTE AO ATEAR FOGO AO CORPO DA ESPOSA. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819124-66.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 19/03/2024)

Diante disso, nota-se a real necessidade da medida preventiva aplicada ao coacto, tendo como fundamento a garantia de ordem pública e da integridade da vítima, conforme renovou a autoridade impugnada na decisão que manteve a coerção, por ocasião da audiência realizada em 27/02/2025, conforme Id. 137667616 do processo originário.

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado pelo Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a substituição por prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2025